Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE LEI N° 6.618/20. RE 1.491.414. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. TETO. OBSERVÂNCIA. TEMA 792 DO STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o disposto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, aumentando o teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos.
2. A despeito de o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça ter declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000), o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.491.414 interposto nos autos da referida ADI e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, reformando o acórdão deste eg. TJDFT.
3. Em julgamentos de recursos extraordinários e reclamações, o STF tem consolidado o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, de modo que não houve limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para deferir a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) adotando o teto de 20 salários-mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/20.